Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-59.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701427-59.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR DE BRASILIA DF APELADO: LUSCIANA PEREIRA E SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 32224708 e concedo à apelante derradeira oportunidade para o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator